Tribunal: TJDFT
Processo: 0734576-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 34/2021 DO DETRAN/DF. ATO NORMATIVO. REGULAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO NO DISTRITO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, XVI). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A Instrução Normativa 34 do Detran/DF, ao estabelecer condições para o exercício da atividade profissional do despachante documentarista (Lei 14.282/21) em sua área de atuação (da entidade autárquica) incorreu em inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6749, o incido XVI do art. 22 da CF/88 atribuiu à União competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício de profissões regulamentadas.
2. Reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da Instrução Normativa 34 do Detran/DF, impositiva se afigura a manutenção da sentença que concedeu a segurança postulada pelo impetrante, pessoa natural habilitada como despachante documentarista, para a ele possibilitar o livre exercício de sua atividade profissional na citada entidade autárquica com acesso assegurado ao sistema do GETRAN/DF.
3. Remessa e recurso conhecidos e desprovidos. Sem honorários advocatícios haja vista previsão legal.